Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713110-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 20777801) interposta contra a sentença de ID 20777798, proferida em Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência , a qual foi julgada parcialmente procedente e confirmada a tutela de urgência deferida. Em Contrarrazões de ID 20777808, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 13 de novembro de 2020 16:17:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador